Tribunal: TJDFT
Processo: 0751612-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751612-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA ORNELAS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VERA LÚCIA ORNELAS DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. A agravante relata que, após determinação da 1a Turma Cível para elaboração de novos cálculos com aplicação do IPCA-E e da taxa Selic, a contadoria apresentou memória de cálculo, homologada pelo juízo, fixando o valor de R$ 346.663,91, sendo R$ 315.180,95 devidos à exequente e R$ 31.482,96 referentes a honorários sucumbenciais. A decisão condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão homologatória. Contra esse decisum, foram opostos embargos de declaração, alegando omissão quanto à renúncia ao valor excedente a 20 salários-mínimos para viabilizar a expedição de RPV, ao prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença e à existência de parcela incontroversa no valor de R$ 301.258,28, confessada pelo devedor. O juízo acolheu parcialmente os embargos apenas para homologar a renúncia, mantendo a determinação de aguardar a preclusão. A agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação da dívida, com possibilidade de prática de atos que importem em alienação de domínio, pois a rejeição da impugnação do devedor e a homologação do valor total do crédito afastam qualquer controvérsia relevante. Argumenta que não há necessidade de aguardar a preclusão, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo e de concessão indevida de efeito suspensivo aos recursos do executado. Afirma que os recursos não impedem a eficácia da decisão, conforme arts. 995 e 1.012, §1o, III, do CPC, e que eventual pagamento indevido pode ser ressarcido mediante desconto em folha, nos termos da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Ressalta, ainda, que há parcela incontroversa, confessada pelo Distrito Federal, no montante de R$ 301.258,28, que deve ser objeto de cumprimento imediato, nos termos do art. 535, §4o, do CPC e do Tema 28 do STF. Ao final, requer, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo de origem o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, com a imediata expedição das requisições de pagamento pelo valor total homologado ou, sucessivamente, pela parcela incontroversa confessada nos autos, expedindo-se os requisitórios cabíveis. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, assegurando a tramitação definitiva da execução, com expedição das requisições de pagamento na forma da lei, inclusive quanto à parcela incontroversa, e observância do entendimento firmado pelo STF no Tema 28. Preparo recolhido no ID 78689787. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator